Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751125-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: JAIRO TAVARES SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID no 22267095) opostos pela agravante BONASA ALIMENTOS S.A. em face da decisão de ID no 21914746. Alega a existência de omissão e contradição acerca da análise de determinados pontos lançados em sua peça recursal, os quais entende que seriam aptos a lhe conferir provimento em seu recurso. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua os dois incisos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (de 2015), aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. No presente caso, razão não assiste à embargante. Ora, a decisão de ID no 21914746 é bastante, por si só, para se verificar as razões pelas quais o recurso em referência não foi conhecido. Em outros dizeres, este julgador se debruçou sobre todos os pontos pertinentes ao caso sentenciado, sem apreciação do mérito, na origem. Ali restaram consignadas todos os fundamentos capazes de amparar o não conhecimento do agravo, em face da manifesta falta de interesse. Mais que isso, no tocante à suposta omissão quanto à apreciação das teses recursais, restou claro e evidenciado que a análise do mérito ficou obstaculizada pelo não conhecimento do recurso. Vale ressaltar que o não conhecimento do recurso não tem qualquer relação com o normativo invocado (art. 17, da “Lei de Falências”). A suposta contradição, de igual modo, não se sustenta. Isso porque, como dito expressamente, não há que se emprestar efeitos materiais a sentença que não apreciou o mérito da demanda. Lá estão todas as razões que me convenceram disso. Logo, a afirmação da ocorrência de omissão e/ou contradição na decisão combatida não encontra qualquer ressonância na realidade processual, de sorte que não há que se falar em omissão, obscuridade e/ou contradição, muito menos nos pontos indicados pela recorrente. Em face de todo o exposto, conheço dos presentes embargos, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Em Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator